Tribunal: STF
Processo: ARE 1023972
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Exigibilidade de crédito tributário. 4. Registro no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. 5. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. 6. Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.